Tribunal: TJBA
Processo: 8014102-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014102-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MESSIAS COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA 1º TENENTE E PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Messias Costa Macedo contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) verificar a legitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia; (iii) analisar o direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita obedece aos critérios legais dos arts. 98 e seguintes do CPC, restando comprovada a hipossuficiência econômica pelo contracheque do impetrante.

A legitimidade passiva do Secretário da Administração é reconhecida, nos termos do Decreto nº 12.431/2010, que lhe atribui competência sobre a remuneração dos servidores estaduais.

A prescrição em casos de obrigação de trato sucessivo renova-se mensalmente, conforme a Súmula 85 do STJ, aplicando-se apenas às prestações vencidas há mais de cinco anos anteriores à impetração.

Não há previsão legal para promoção automática de policiais militares por decurso de tempo. O Estatuto da Polícia Militar, instituído pela Lei Estadual nº 7.145/97, alterado pelas Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, condiciona a promoção ao cumprimento de requisitos como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício mínimo e existência de vagas.

O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a graduação de 1º Tenente, inexistindo direito ao enquadramento no posto de Capitão PM.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a legalidade do ato administrativo, não se extraindo do ordenamento jurídico qualquer alicerce para a pretensão de promoção automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A assistência judiciária gratuita é deferida mediante comprovação de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A legitimidade passiva em mandado de segurança é conferida à autoridade responsável pelo ato questionado, quando esta possui competência administrativa sobre a matéria.

Não existe direito líquido e certo à promoção automática de policiais militares por mero decurso de tempo, sendo imprescindível o cumprimento de requisitos legais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 11.356/2009; CPC, art. 98 e seguintes; Decreto nº 12.431/2010; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 85 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 80080713420238050000, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°
8014102-36.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MESSIAS COSTA MACEDO e impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I